Tribunal: TJMT
Processo: 1001603-95.2017.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001603-95.2017.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA registrado(a) civilmente como EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA - CPF: 517.398.600-04 (AGRAVANTE), ROBERTO RODRIGUES - CPF: 734.024.608-82 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (AGRAVANTE), COPAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.272.632/0001-89 (AGRAVADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), MARCOS FERNANDO GALDIANO RODRIGUES - CPF: 592.464.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE DO PREPARO. DESERÇÃO DO RECURSO PRINCIPAL. MULTA POR PROTELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de acórdão que inadmitiu apelação por deserção.

O agravante, Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda, alegou impossibilidade de arcar com as custas processuais, pleiteando a gratuidade da justiça, já anteriormente concedida em outro processo. Informou a existência de dependentes e ausência de fonte de renda. Requereu dilação de prazo para recolhimento do preparo.

Apesar de ter efetuado o recolhimento após a decisão que negou a gratuidade, este foi realizado de forma intempestiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento da gratuidade da justiça ao espólio diante da alegada hipossuficiência econômica, e se o recolhimento das custas realizado após a negativa de gratuidade, mas fora do prazo legal, é suficiente para afastar a deserção da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que indeferiu a gratuidade foi mantida em agravo interno anterior, não cabendo reanálise.

A interposição do agravo interno não possui efeito suspensivo. O preparo recursal foi feito de forma intempestiva, ensejando a deserção.

A ausência de recolhimento das custas no prazo fixado inviabiliza o conhecimento do recurso principal.

Aplicação de multa por protelação, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A negativa de gratuidade da justiça, mantida em agravo interno anterior, impede nova reanálise no mesmo feito. 2. O recolhimento do preparo de forma intempestiva acarreta a deserção do recurso principal. 3. É cabível a imposição de multa por protelação em agravo interno manifestamente improcedente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4º, 51, inc. L, e 932, inc. III.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda que visa reformar a r. decisão proferida por este Relator, que rejeitou o recurso de embargos de declaração anteriormente interposto.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que pleiteou a gratuidade da justiça alegando insuficiência de recursos do espólio, com base na inexistência de fonte de renda, ônus processuais elevados e presença de dependentes (viúva e duas filhas, uma menor de idade e outra estudante universitária). Discorre que já houve anterior concessão da gratuidade ao espólio em outro processo (Agravo de Instrumento nº 1013416-98.2024.8.11.0000), apresentando documentação pertinente.

Menciona que o prazo de 5 dias conferido para o recolhimento das custas é inadequado, pois fere o contraditório e a ampla defesa, tendo requerido, em petição não apreciada, a dilação do prazo para 15 dias, discorrendo que após o julgamento do Agravo Interno, com negativa de provimento ao pedido de gratuidade, procedeu ao recolhimento das custas no prazo de cinco dias, devendo ser admitido. Ao final, defende que a inadmissão da apelação por deserção viola o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) e que a finalidade do ato – o pagamento das custas – foi atingida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão vergastada, deferindo-se a gratuidade da justiça ao espólio e admitindo-se o prosseguimento da apelação interposta.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Inicialmente,
mister
constar que os argumentos trazidos à baila pelo recorrente sequer merece nova análise, pois, o pedido de justiça gratuita formulado em preliminar do recurso de apelação, foi indeferido em decisão anterior, mantida em sede de agravo interno julgado anteriormente.

E, a despeito do preparo que recolheu, este se encontra totalmente intempestivo, pois conforme explicitado anteriormente, a interposição de agravo interno não possui efeito suspensivo, acarretando, diante disso, a deserção do recurso principal.

Ora, com a devida vênia, o agravante deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a
decisão de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da justiça gratuita, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Destarte, uma vez que não foi sanado o vício apontado no prazo estatuído, a pena de deserção mostrou-se imperativa, com o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e art. 932, inc. III, do CPC, devendo o
decisum
objurgado ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por outro lado, impõe-se ao agravante à penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixando a multa em favor do agravado no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025